Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A participação do condenado no Grupo de Acolhimento e Orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), cuja atividade é computada como realização de duas horas de prestação de serviços comunitários, constitui efetiva continuidade de cumprimento da pena e marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 107, inciso V, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.